Tribunal: TJMT
Processo: 1050421-70.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050421-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (APELANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (APELANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (APELADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (APELADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FALSIDADE IDEOLÓGICA RECONHECIDA - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA APELANTE - VÍCIO SANADO - BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL SOB A GUARDA DOS APELADOS – MANUTENÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE POR PARTE DA RÉ/APELANTE – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR EVENTUAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ - INDEFERIMENTO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo a Apelante regularizado sua representação processual, reputa-se sanado tal vício impondo o conhecimento do recurso.

A fundamentação sucinta da sentença de origem, desde que suficiente para justificar as conclusões, atende aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais e não caracteriza violação aos artigos 489 do CPC e 93, IX da CF/88.

Quanto à restituição dos bens encontrados no imóvel após a imissão na posse, deve ser mantida a sentença que determinou a comunicação ao Ministério Público para averiguação, ante a ausência de comprovação de propriedade por parte da Ré/Apelante, resguardando os direitos de terceiros de boa-fé, mantendo-se os Apelados como depositários até ulterior deliberação.

O possuidor de má-fé não tem direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

A devolução de valores contratuais adimplidos parcialmente já está contemplada na sentença, devendo ser apurados em contrapartida ao pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel na fase de cumprimento de sentença.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A.M. RODRIGUES PARRA-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1050421-70.2020.8.11.0041, proposta por
ADEMIR ROQUE SANDER
e
MARLI WERLANG SANDER
em face de
A.M. RODRIGUES PARRA-ME, AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA
e
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
.

Na origem o Juízo
a quo
sentenciou o feito consignando em dispositivo que:

(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Ademir Roque Sander
e
Marli Werlang Sander
em desfavor de
A.M. Rodrigues Parra,

Agnaldo Martins Rodrigues Parra
e
Agnaldo Martins Rodrigues,
para declarar

nulo o ato jurídico da promessa de compra e venda, consequentemente tornar definitiva a ordem de imissão dos autores na posse do imóvel (Id. 42695706).

Condeno os réus ao pagamento de indenização por danos materiais com o pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel desde janeiro/2014 até a efetiva imissão dos autores na posse do bem, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação, abatendo-se do valor já pago pelos requeridos, devendo ser corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Havendo remanescente deverá ser restituído pelos autores aos réus.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em complemento ao determinado Id. 81171042,
oficie-se
ao Ministério Público do Estado, núcleo criminal, conforme disposto Id. 93790887, encaminhando cópia dos arquivos de Id. 93801120, Id. 95188530 e seus anexos, Id. 116209046, Id. 117436570 e Id. 117436571, a fim de corroborar com o encaminhado anteriormente e providências que entender necessárias. (...) – sic – id. 199421396.

Em suas razões (id. 199421410
)
, a Apelante A.M. RODRIGUES PARRA-ME
suscita, preliminarmente, não poder arcar com as custas processuais recursais, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Alega que a sentença violou os artigos 489 do CPC e 93, IX da CF/88, ante a ausência de análise do contrato de compra e venda, e que o pedido inicial foi provido considerando o único argumento de que o sócio possui histórico de antecedentes criminais, e que o negócio jurídico foi contratado pela pessoa jurídica A.M. RODRIGUES PARRAS (CNPJ 18.492.100/0001-48), sem que houvesse incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.

Aduz que no contrato de comprova e venda de imóvel celebrado entre as partes, especialmente na cláusula segunda do contrato, os Recorridos declararam expressamente que entregariam o imóvel livre e desembaraçado, sem quaisquer ônus, o que não ocorreu, pois a matrícula do bem foi objeto de constrição judicial 21 (vinte e um) dias após a assinatura da avença (30/01/2014) e perdurou por 03 (três) anos, até 15/03/2017.

Defende que o pagamento de aluguel aos Apelados não deve retroceder até a data do contrato, mas sim a partir de 15/03/2017, data da baixa da restrição judicial.

Explana que caso a rescisão contratual seja mantida, os Apelados só fazem jus a retenção de no máximo 10% a 25% dos valores já pagos, que perfazem o montante de R$ 2.002.600,00 (dois milhões, dois mil e seiscentos reais), uma vez que a constrição no imóvel concorreu para o inadimplemento da Apelante, que adimpliu a quantia correspondente 72% do bem.

Assevera que realizou benfeitorias no imóvel a partir de fevereiro de 2014, no valor de R$ 1.979.000,00 (um milhão novecentos e setenta e nove mil reais), de modo que a Recorrente tem o direito de levantar as benfeitorias ou ser indenizada no valor correspondente.

Afirma que com a imissão na posse do imóvel, os Apelados ficaram na guarda e sob a responsabilidade dos bens deixados no local, como caminhões e maquinários, que ultrapassam o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e tornaram-se fiéis depositários.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para cassar a sentença de primeiro grau por manifesta ausência de fundamentação.

No mérito, pugna pela reforma da sentença de origem para determinar a devolução do valor remanescente, conforme consignado em sentença, contudo devidamente corrigido.

Da mesma forma, pleiteia o pagamento das benfeitorias no valor de R$ 1.979.000,00 (um milhão novecentos e setenta e nove mil reais), bem como, que os Apelados apresentem relatório minucioso quantos aos bens que ficaram como fiéis depositários e, consequentemente, que seja restituído tais bens ao Recorrente ou a quantia equivalente, que perfaz R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Contrarrazões apresentadas em id. 199421424, tendo os Recorridos suscitado a preliminar de irregularidade de representação da empresa Apelante, pois o documento pessoal de representação de seu único sócio e administrador AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA, titular do CPF n°. 704.076.274-99, cuja situação cadastral se encontra “cancelada” perante a Secretaria da Receita Federal.

No mérito, requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, a empresa apelante em suas razões recursais pugna pela reforma do
decisum

tão somente quanto às consequências jurídicas do reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico com a determinação ao retorno das partes ao estado anterior
.

Ou seja, insurge-se a Apelante somente quanto à ausência de fundamentação da sentença, a devolução de valores pagos devidamente corrigidos, o direito de retenção/indenização às benfeitorias realizadas e a restituição dos bens que se encontram no imóvel, ou, a indenização do valor correspondente.

Destarte, a questão relativa à
nulidade do negócio jurídico
em razão da falsa identidade operada pela, em tese, conduta ilícita dos Réus, não foi objeto de irresignação da Apelante, de maneira que tal ponto não será analisado junto ao apelo.

Assim sendo, considerando que a Apelante recolheu o preparo (certidão id. 236258189), impõe-se o conhecimento do recurso interposto, à análise de suas razões recursais delimitadas.

DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EMPRESA APELANTE

Em preliminar de contrarrazões ao recurso de apelação e na manifestação de id. 239279663, os Recorridos/Autores registraram a existência de irregularidade quanto à representação processual da Empresa apelante, pois segundo alegam, não foram juntados os atos constitutivos da pessoa jurídica, documento indispensável, para avaliar a regularidade da empresa além de conhecer quem de fato detém poderes para outorgar o mandato.

Nota-se que o defeito foi observado nesta instância e tratando-se de vício sanável (incapacidade postulatória), o art. 111, parágrafo único e art. 76, §2º, I, ambos do CPC, exige a concessão de oportunidade à parte para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do pleito.

Por seu turno, a Apelante se manifestou em id. 239151155, informando a regularização da pessoa jurídica A.M. RODRIGUES PARRAS M.E. perante a Receita Federal do Brasil e a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (CNPJ nº 18.492.100/0001-48), sofrendo a alteração em sua razão social para “A.M. RODRIGUES LIMITADA” e com registro de seu sócio administrador AGNALDO RODRIGUES MARTINS, portador do CPF nº 621.621.303-27.

Nesta senda,
dou por sanado
o vício arguido, com regularização da pessoa jurídica apelante (Certidão Simplificada ID nº 239153688), bem como, com a juntada de procuração
ad judicia
aos autos (ID 239153694), que devidamente assinada por seu representante legal (sócio/administrador), pessoa física devidamente identificada (ID 239153687).

DO MÉRITO

A apelante suscita a nulidade da sentença por deficiência na sua fundamentação, na medida em que a matéria de defesa, fundamentada na prova do contrato de compra e venda, não foi apreciada de forma suficiente pelo juízo do feito.

Contudo, razão não assiste à Recorrente.

A sentença atacada analisou e dirimiu os pontos relevantes para o deslinde da matéria, além de traduzir coerência lógico-jurídica com a parte dispositiva.

Não se verifica vício de fundamentação, posto que descreveu adequadamente o caminho lógico percorrido pelo juiz para a conclusão a que chegou.

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que fundamentação sucinta não é sinônima de ausência de fundamentação e, por via de consequência, não ofende o comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489 do CPC.

Com efeito, a fundamentação da sentença não necessita ser longa, nem é preciso abordar todas as questões levantadas, item por item das fundamentações apresentadas pelas partes, como se insurge a Recorrente de que
“(...) em nenhuma ocasião do processo foi questionada sobre sua licitude e a licitude das de infringência de CLÁUSULAS contratuais, a não ser a falta de pagamento por certa ocasião, o que sequer foi analisado na sentença.”,
mas sim dizer as razões pelas quais se aceita ou rejeita o pedido formulado pelos Autores, como no caso se fundamentou em sentença sobre a nulidade do negócio jurídico:

“
Assim, não resta dúvida da invalidade do negócio jurídico em razão da falsidade operada e da atitude ilícita dos réus, com o fim de obterem vantagem sobre a boa-fé dos autores, os quais não realizariam o negócio, ou seja, não manifestariam vontade se houvesse tal conhecimento, prevalecendo o pedido autoral para que seja declarado nulo.
” (sic) – id. 199421396.

A propósito da questão, colaciono:
"A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as razões de seu convencimento." (STF - 2ª Turma AI 162.089- 8- DF- AgRG, rel. Min. Carlos Velloso)"
- (Jurisprudência
apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil, 32ª Edição - Saraiva- pág 438).

Desta forma, não há afronta aos comandos insertos nos artigo 489, inc. II do CPC e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando o julgado apenas apresenta fundamentação contrária aos interesses da apelante.

Logo, é descabida a insurgência nesse aspecto.

Superadas essas arguições, cinge-se a controvérsia a três questões em discussão: (I) determinar se há direito a restituição dos bens móveis sob a guarda dos apelados, depositários fiéis, após a imissão na posse; (II) verificar o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas pela Recorrente no imóvel e (III) analisar a necessidade de devolução dos valores contratuais adimplidos pela Recorrente.

Deveras, a ordem de restituição do imóvel deve ser mantida, uma vez que a decisão sentencial que declarou nulo o instrumento particular de promessa de compra e venda, por falsidade operada pela empresa compradora, com o fim de obter vantagem sobre a boa-fé dos Autores restou demonstrada, prevalecendo o pedido Autoral para que seja declarado nulo o negócio jurídico, na espécie.

Por esta razão, escorreita decisão sentencial, pois o imóvel foi ocupado pelos Réus, indevidamente, por considerável tempo, assim reconhecendo o prejuízo dos Autores/vendedores com a indisponibilidade do imóvel, e para evitar o enriquecimento ilícito dos Requeridos, condenou-os ao pagamento de indenização por fruição do bem, na forma de aluguel,
por todo o período em que estiveram na posse do imóvel
. Neste ponto, entendo que é irretocável a decisão.

Colhe-se ainda do feito que foi realizado o cumprimento de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso aos autores (ID 199421277), e em auto de imissão na posse, com entrega de chave e nomeação de depositário, momento em que restaram enumerados vários bens, como veículos, maquinários, cheques, dentre outros relacionados pelo oficial de justiça em documento, e que, em concordância dos imitidos/autores, deixou-os à responsabilidade de guarda sob a composição de fieis depositários.

Não obstante,
no que se refere ao pedido de restituição dos bens que foram encontrados no imóvel
, entendo que não há como modificar a sentença de origem neste ponto, haja vista as peculiaridades do caso.

A sentença de primeiro grau determinou que fosse oficiado o Ministério Público, Núcleo Criminal, para averiguar a situação dos bens que guarnecem o imóvel, e tal determinação se mostra prudente, pois os Apelados comprovam em id. 199421297 e anexos que dos 26 (vinte seis) veículos encontrados, 17 (dezessete) estão em nome de terceiros, 06 (seis) estão registrados em identidades vinculadas ao sócio Agnaldo e apenas 01 (um) está em nome da Empresa recorrente, sendo que 03 (três) veículos com histórico de ocorrência de roubo/furto e 03 (três) com restrição judicial.

Assim, sem desconsiderar os argumentos apresentados pela Apelante,
até ulterior deliberação e, com a averiguação pelo Ministério Público, haverá maiores fundamentos para amparar o pedido de restituição de tais bens, resguardando-se o direito de eventuais terceiros de boa-fé.

Quanto à insurgência recursal de direito de retenção/indenização por benfeitorias realizadas no imóvel
, dispõe o artigo 1.219 do Código Civil sobre o tema: “
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

Consiste o direito de retenção em um meio de defesa outorgado ao possuidor de boa-fé, a quem é reconhecida a faculdade de continuar a deter a coisa alheia, mantendo-a em seu poder até ser indenizado pelo crédito oriundo das benfeitorias por ele feitas.

Em relação ao caso em comento, verifico que não restou comprovada a boa-fé da Empresa recorrente.

Como dito alhures, restou nítida a má-fé da adquirente no negócio jurídico, ante a comprovação de ato falso na identificação de seu sócio Agnaldo Martins Rodrigues Parra, pela apresentação de inscrição de CPF irregular perante a Receita Federal do Brasil. Inclusive esta questão não restou atacada no apelo, firmando-se o entendimento da falsidade operada pela Recorrente, compradora no negócio, a configuração de sua conduta clara de má-fé, ao obter posse do imóvel.

Por esta razão, mantenho incólume os fundamentos da sentença combatida, que negou a procedência ao pedido de indenização pelas benfeitorias, pois comprovado a má-fé de seu possuidor. Neste ponto, atrai-se a regra do artigo 1255 do Código Civil.

Por fim, a Apelante afirma que há valores remanescentes a serem restituídos no que concerne à quantia que adimpliu parcialmente pelo imóvel.

Contudo, esta pretensão já está contida na sentença de primeiro grau que assim consignou:

(...) Condeno os réus ao pagamento de indenização por danos materiais com o pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel desde janeiro/2014 até a efetiva imissão dos autores na posse do bem, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação, abatendo-se do valor já pago pelos requeridos, devendo ser corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Havendo remanescente deverá ser restituído pelos autores aos réus
(...) – sic – id. 199421396 (Destaquei).

Logo, em havendo valores remanescentes devidos à Apelante esta não será prejudicada, devendo tal montante ser apurado em sede de cumprimento de sentença, e nessa hipótese, a quantia deverá ser acrescida pelas atualizações legais, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Majoro
os honorários sucumbenciais fixados na origem para 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024